Tribunal: TJMT
Processo: 1029570-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029570-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (EMBARGANTE), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação equitativa dos honorários advocatícios, considerando o caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, que prevê a observância do limite mínimo de 10% para fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do STJ, que admite a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico é inestimável, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC configura inovação recursal, pois a questão não foi suscitada anteriormente.
5. A tabela da OAB não possui caráter vinculativo, servindo apenas como referência, conforme precedentes do STJ.
6. A ausência de contradição, omissão ou obscuridade inviabiliza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável, sendo inaplicável a imposição automática do limite mínimo de 10% previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 24.4.2024; STJ, AgInt no REsp 2121414/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.6.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0710824-58.2017.8.07.0018, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25.9.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO
em face do acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal, que reformou decisão interlocutória anteriormente proferida, reconhecendo a necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios em execução proposta pela Fazenda Pública, nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil
.

O embargante alega
omissão
no acórdão quanto à aplicação do
art. 85, §8o-A, do CPC
, introduzido pela
Lei no 14.365/2022
, que estabelece que a fixação equitativa dos honorários deve observar o
mínimo de 10% ou o valor sugerido pela OAB, aplicando-se o que for maior
.

Aduz que o acórdão embargado fixou honorários advocatícios no montante de
R$ 10.000,00
, mesmo diante do valor da causa de aproximadamente
R$ 1.961.396,50
, contrariando o novo regramento legal.

Pugna, assim, pelo provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e
prequestionar
a matéria, viabilizando eventual recurso aos Tribunais Superiores.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões (ID 265108254)
, alegando que os embargos de declaração possuem caráter meramente
protelatório
, eis que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

O embargante alega omissão no acórdão, especificamente quanto à aplicação do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a necessidade de observar o limite mínimo de 10% para a fixação de honorários.

Entretanto, ao analisar os autos e os argumentos apresentados, entendo que os embargos não merecem provimento.

Como sintetizado no voto condutor do acórdão, a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, no ano de 2017, contra a devedora principal VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME e os corresponsáveis FLORINDA NUNES DE AQUINO e VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO, por infrações relativas ao ICMS, no valor de R$1.961.396,53; o coexecutado Victor Hugo foi citado, não pagou o débito e nem apresentou embargos; após o pedido de SISBAJUD, o coexecutado apresentou a exceção de pré-executividade, que foi acolhida, para excluí-lo da lide, fixando honorários em 10% do proveito econômico

com fundamento no artigo 85, §3o c/c 90, §4o CPC.

O acórdão embargado abordou a questão da fixação equitativa dos honorários advocatícios, considerando o caráter inestimável do proveito econômico resultante da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

A decisão foi fundamentada no entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a fixação equitativa em casos onde não há como mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma
no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Importante anotar que em nenhuma das manifestações do embargante nos autos – no primeiro ou neste segundo grau de jurisdição -, foi mencionado por ele à aplicação do art. 85, §8o-A, CPC, consistindo inovação recursal, com único intuito de modificar o mérito dos fundamentos do acórdão.

De toda forma, no que tange à pretensão do embargante, quanto aos termos do §8o-A do art. 85 do CPC, anota-se que a regra contida no mencionado dispositivo deve ser aplicada em conjunto com as demais atinentes à estimação do valor dos honorários de sucumbência, que envolve o sopesamento de circunstâncias e critérios e não comporta tabelamento, sob pena de supressão da atividade judicial em detrimento de uma padronização aplicável a casos desiguais entre si, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA QUE SE MOSTRAM IRRISÓRIOS.
ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. MANUTENÇÃO. EQUIPARAÇÃO AOS VALORES DA TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. DESCABIMENTO. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. CARÁTER NÃO VINCULATIVO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa. 2. Na hipótese, a despeito da observância da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), não é o caso de aplicar os valores recomendados pela Tabela da OAB. Isso porque a importância baseada exclusivamente na tabela indicada pela entidade de classe representaria quantia exorbitante, dissociando-se do interesse efetivamente tutelado na presente demanda
, visto que o processo foi ajuizado em 2017, com valor inicial da causa de R$ 500,00 (quinhentos reais), e sobrestado em 2018 (em razão da determinação da Corte Superior - Tema 986 do STJ - recentemente julgado), não exigiu dilação probatória ou audiência de conciliação, teve poucas peças processuais elaboradas e a causa tramita em autos eletrônicos, o que reduz as despesas e o tempo despendidos na execução do trabalho. 2.1. Fixa-se a verba em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada para remunerar o trabalho desenvolvido na presente demanda pelo patrono vencedor, consoante o art. 85, § 8o, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 07108245820178070018 1926803, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE.
TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO
. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) A municipalidade recorrente aduz que o Tribunal catarinense ofendeu os artigos 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC. (...)

Como dito acima, a fixação da verba honorária observou o princípio da equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC. 4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
(...)

7.
A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas.
8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2121414 SC 2024/0029245-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Dessa forma, o acórdão seguiu o posicionamento do STJ no sentido de que a fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório. No caso em questão, a exclusão do sócio não gera um valor mensurável que justifique a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85.

O entendimento de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa em situações semelhantes foi reafirmado em decisões recentes do STJ. A jurisprudência é clara ao distinguir entre casos onde há um proveito econômico claramente mensurável e aqueles em que este é inestimável, como ocorre na presente situação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025